Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702482-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA HELENA COSTA RODRIGUES, ANTONIO CLOVES LIMA DE SOUSA, ANTONIO FERNANDES ROCHA, ANTONIO FERNANDES ROCHA FILHO, ANTONIO SOARES COUTINHO, JOAO CARLOS BARBOSA, NADIME JADAO BARBOSA, RAIMUNDO ASSUNCAO FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, em face da decisão que rejeitou sua impugnação ao Cumprimento de Sentença de expurgo inflacionário do Plano Verão (ID 14098696, pag. 39/47), in verbis: “(...) Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o executado na multa do art. 523, §1o, do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Deixo de homologar os cálculos apresentados pelos pela exequente, vez que se trata de cálculos complexos que necessitam do auxílio de profissional contábil para sua análise. Fixados, assim, os parâmetros do cálculo de expurgos e considerando a necessidade de apuração da quantia devida para prosseguimento da execução, nomeio como perito contábil o Dr. WILSON KAZUYOSHI SATO, com dados no cartório. Os honorários periciais serão suportados pelo BANCO DO BRASIL S.A., que além de ter solicitado a perícia, foi a parte sucumbente e aquela que impugnou os cálculos apresentados pelo autor, dando azo à realização de perícia técnica (art. 95, CPC). Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de quinze dias, seus assistentes técnicos, e apresentarem quesitos, caso queiram (art. 465, § 1o, CPC). Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizerem a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Por fim, indefiro o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, haja vista que, ao apresentar impugnação, nada mais fez do que exercer seu direito à ampla defesa. (...)” O Agravante alega que há decisão do eg. Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão dos processos referentes aos Planos Bresser e Verão (RE no 626.307/SP). Sustenta a ilegitimidade ativa dos Agravados, em razão dos limites da abrangência da sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença individual e por não serem eles associados ao IDEC. Defende a necessidade de liquidação de sentença e a existência de excesso de execução referente aos índices e aos termos iniciais e finais de correção monetária e de juros, bem como ao pagamento de multa e honorários advocatícios. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de obstar a realização da perícia contábil e de eventual levantamento de valores, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para aplicação dos índices definidos na sentença da Ação Civil Pública ou dos índices contidos nas razões recursais. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Inicialmente, entendo indevido o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que em 28/03/2019, no RE no 626.307/SP, a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos em que se discutem as questões suscitadas pelo Agravante. Quanto à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, os arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC/15 condicionam tal pleito à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que as questões suscitadas encontram-se pacificadas nos Tribunais Superiores por meio do julgamento de recursos submetido ao rito dos repetitivos em sentido diverso do almejado pelo Agravante. Também não verifico risco de dano com a manutenção da decisão agravada, uma vez que apenas foi determinada a realização de perícia contábil, a fim de apurar a quantia realmente devida na execução, o que é de interesse de ambas as partes. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. QUESTÕES PACIFICADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O título exequendo reconheceu o direito do autor à incidência do índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores mantidos em conta de poupança junto ao Banco do Brasil referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). 2. As questões relativas à legitimidade ativa, incidência dos juros de mora, e ao não cabimento de juros remuneratórios, nas hipóteses de execução individual em sede de Ação Civil Pública, referente a expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, encontram-se pacificadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. 3. Não há razões que justifiquem a liquidação do julgado exequendo, porquanto a r. sentença condenatória é líquida, bastando que seu comando seja observado, de modo que os índices correspondentes ao período sejam aplicados aos valores depositados à época. 4. A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença é cabível, tendo em vista que, a despeito de o executado ter efetuado o depósito no prazo legal, resistiu à execução, impugnando o cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1083005, 07022847520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO QUE LEGITIME AS PARTES A PROPOREM AÇÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.391.198/RS, firmou o entendimento de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S.A, por força da coisa julgada. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora, por tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação civil pública, deve ser contado a partir da citação do devedor na ação coletiva. 5. Não é necessário o prévio procedimento de liquidação da sentença se os cálculos podem ser realizados nos termos do art. 509 do CPC, considerando o saldo existente na conta poupança do exequente e a aplicação do índice de correção estabelecido na sentença, bastando simples cálculos aritméticos. 6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de serem devidos ao exequente honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. 7. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1221972, 07194331620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator